Tribunal: TJSP
Processo: 2289665-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Tutela de urgência. Concessão para impor a cobertura de procedimento de Radioterapia Convencional De Megavoltagem Com Acelerador Linear Com Fótons E Elétrons - Por Campo, indicado à autora, diagnosticado com câncer de mama, junto ao IBCC. Irresignação da ré. Rechaço.
II. Probabilidade do direito. Configuração. Procedimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Tutela de urgência. Concessão para impor a cobertura de procedimento de Radioterapia Convencional De Megavoltagem Com Acelerador Linear Com Fótons E Elétrons - Por Campo, indicado à autora, diagnosticado com câncer de mama, junto ao IBCC. Irresignação da ré. Rechaço.
II. Probabilidade do direito. Configuração. Procedimento terapêutico que se mostra necessário, em princípio, à tentativa de recuperação da saúde da paciente. Alegação de que o estabelecimento não integra a rede credenciada. Matéria que não encontra lastro em elementos probatórios. Circunstâncias de fato, segundo as quais a paciente já vinha gozando dos serviços junto a tal nosocômio, que fragiliza a tese da ré. Situação de saúde da segurada, de outra parte, que evidencia o perigo da demora.
III. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco configurados. Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2289665-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL
S/A,
é
agravada
MARIA
ELIZABETE FLORENTINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289665-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2289665-14.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravada: Maria Elizabete Florentino da Silva
Voto n. 49.258
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Tutela de urgência. Concessão para impor a cobertura de
procedimento
de
Radioterapia
Convencional
De
Megavoltagem Com Acelerador Linear Com Fótons E
Elétrons - Por Campo, indicado à autora, diagnosticado com
câncer de mama, junto ao IBCC. Irresignação da ré.
Rechaço.
II. Probabilidade do direito. Configuração. Procedimento
terapêutico que se mostra necessário, em princípio, à
tentativa de recuperação da saúde da paciente. Alegação de
que o estabelecimento não integra a rede credenciada.
Matéria que não encontra lastro em elementos probatórios.
Circunstâncias de fato, segundo as quais a paciente já vinha
gozando dos serviços junto a tal nosocômio, que fragiliza a
tese da ré. Situação de saúde da segurada, de outra parte,
que evidencia o perigo da demora.
III. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco
configurados. Presença dos requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 43/44, proferida pelo MM. Juiz de Direito Edmundo
Lellis Filho que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de
urgência, “para determinar que a ré proceda à 'autorização e custeio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289665-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do procedimento médico prescrito e objeto do pedido de autorização
da solicitação/ pedido n.o 235500853, referente ao procedimento
41203070 - Radioterapia Convencional De Megavoltagem Com
Acelerador Linear Com Fótons E Elétrons - Por Campo para ser
realizado no prestador IBCC. no prazo de 72 (setenta e duas) horas
sob pena de multa diária de R$5.000,00', limitada a R$ 50.000,00”
(fls. 43).
Requer a agravante, consoante as razões de fls. 01/14, o
provimento do recurso, para que seja revogada a liminar concedida, sob
o fundamento de que o hospital indicado não faz parte de sua rede
credenciada, sendo impossível o custeio e reembolso integral das
despesas.
O recurso foi processado sem a concessão de efeito
suspensivo.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento.
Incontroversa, de saída, a contratação firmada entre as
partes, que visa, primordialmente, à saúde do segurado (fls. 29 do
principal).
Inquestionável, também, que a agravada está acometida por
câncer de mama, motivo pelo qual lhe foi indicada a submissão a
procedimento de Radioterapia Convencional De Megavoltagem Com
Acelerador Linear Com Fótons E Elétrons - Por Campo, não havendo
impugnação específica, nesta sede, a respeito da pertinência da
providência.
Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de
cobertura da terapia cirúrgica no IBCC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289665-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No entanto, ao menos por ora, bem editada a tutela de
urgência, remanescendo hígidos seus contornos.
Não obstante insista a agravante que o IBCC não é
credenciado ao plano aderido pela agravada para realização do
tratamento que lhe foi indicado, nada demonstrou a respeito. Ressalte-
se, neste particular, que a segurada vem comprovadamente se
submetendo a procedimentos médicos e cirúrgicos no aludido centro
médico, com a supervisão de profissional de sua confiança, sob as
expensas da agravante (fls. 30 e 34 da origem), o que confere
plausibilidade ao direito invocado.
Além disso, conforme informado pela própria recorrente, o
procedimento já se encontra autorizado desde 19/11/2020 (fls. 54/55 do
principal).
De outra parte, ínsito ao mérito da causa o quadro de
periculum in mora: a não ministração das medidas terapêuticas
indicadas compromete a preservação da própria vida da agravada, dada
a gravidade da enfermidade que a acomete. A urgência, neste particular,
decorre das regras de experiência (artigo 375, CPC) e não é contrariada
por qualquer elemento probatório.
Em suma, à luz da cognição sumária e diante dos
parâmetros do artigo 300 do Código de Processo Civil, e considerando
que, frente à lesão irreparável que pode pesar à saúde do agravado, o
dano temido pela agravante é de natureza exclusivamente patrimonial,
reparável em princípio, não comporta qualquer reparo a providência
editada.
3. Em vista do exposto, impõe-se a manutenção da r.
decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289665-14.2020.8.26.0000 -Voto no
5
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator